Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741947-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAOZINHO TERRA COLATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAOZINHO TERRA COLATTO contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.8514-1, proposta por JOAOZINHO TERA COLATTO em face do BANCO DO BRASIL. 2. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1. 3. Tece arrazoado jurídico e requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar todos os extratos da conta corrente e da conta gráfica vinculados às Cédulas Rurais Hipotecárias listadas. 4. Na decisão de ID n. 143133147 foi determinada a emenda à inicial para esclarecer a competência do DF, considerando que a cédula de crédito rural objeto dos autos foi firmada no domicílio do autor, em agência localizada na cidade de Vilhena, estado de Rondônia, comarca com jurisdição própria. 5. A parte autora se manifestou ratificando a tese de competência do DF. 6. É o relatório. Passo a decidir. 7. No caso dos autos, o autor residia no município de Vilhena, estado de Rondônia, onde também foi firmada a cédula de crédito rural, conforme ID n. 143073200, na agência próxima do local. Vale destacar que o requerente não possui domicílio no Distrito Federal. 8. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 9. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. 10. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 11. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. 12. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso.(Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ AFASTADA. 01. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 02. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isto porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art.75, §1o, do Código Civil). 03. O enunciado da Súmula 33-STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 04. Agravo CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1633174, 07237167720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:JOSE FIRMO REIS SOUB 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local onde reside o exequente, apta a resolver as controvérsias envolvendo o autor. 14. Inclusive, em diversas dessas ações há certa recalcitrância do Banco do Brasil em apresentar a documentação pertinente, sendo necessário a adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão e, nesse caso, o juízo do local onde firmada as operações têm a maior facilidade e meios para cumprimento da diligência. 14. Ressalto, ainda, que o Tema 1000 do Colendo Superior de Justiça possibilitou a aplicação de multa cominatória apenas após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que corrobora a tese ora defendida. Vejamos o teor da tese firmada: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.” (g.n) 15. Ante o exposto, reconheço a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determino a redistribuição do processo originário para a Comarca de Vilhena, estado de Rondônia. 16. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” O Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que o beneficiário de sentença coletiva tem o direito de ajuizar o cumprimento individual dela não só no Juízo de seu domicílio como também no Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Vilhena/RO e determinar o regular prosseguimento do feito“ ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 42084922 e 42084923). É o relatório. Decido. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, em princípio deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Igualmente não se vislumbra risco de dano, pois a decisão agravada condicionou a remessa dos autos à preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator